Tribunal: TJDFT
Processo: 0723210-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARTE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. PROIBIÇÃO DE CONTRAIR EMPRÉSTIMOS. DESPROPORCIONALIDADE.
1. O salário não pode ser penhorado se comprometer a subsistência do devedor e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
2. A proibição ao devedor de obter novos empréstimos, além de ser medida extrema e desproporcional, também não garante o pagamento da dívida.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.